Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, homologou o laudo pericial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização, com correção monetária de cada parcela desde o último dia do mês de competência e juros de mora desde a citação.
2. O Juízo a quo se manifestou sobre todos os pontos levantados pelos recorrentes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. No laudo pericial foi aplicada a correção monetária apenas para serem definidos os valores dos aluguéis devidos a títulos de lucros cessantes, de acordo com a variação ocorrida ao longo do tempo, não tendo sido aplicada a correção monetária decorrente da mora. Tratando-se de hipóteses distintas, não há falar em dupla incidência de correção monetária (bis in idem).
4. O devedor somente pode incorrer em mora a partir do momento em que tem ciência do valor devido, o que, no presente caso, apenas ocorreu com a decisão que liquidou o valor da condenação e fixou os lucros cessantes devidos. Assim, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da referida decisão.
5. A correção monetária é um mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida em razão do transcurso do tempo, devendo incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data em que cada parcela dos aluguel seria devida, conforme disposto na Súmula 43 do STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.